Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704063-21.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE CASTRO RODRIGUES DO NASCIMENTO AGRAVADO: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 55546365) com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por PEDRO HENRIQUE CASTRO RODRIGUES DO NASCIMENTO contra a decisão (ID 55546368) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de tutela de evidência pleiteada nos autos do procedimento comum cível n. 0751768-46.2023.8.07.0001, ajuizado pelo agravante em desfavor de JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e ITAU UNIBANCO S.A. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de evidência ajuizada pelo agravante contra os recorridos visando ao cancelamento da hipoteca cedular da matrícula do imóvel descrito na petição inicial (ID de origem 182255555). Ao despachar a petição inicial, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de evidência (ID de origem no 182282035), nos seguintes termos: “(...) Noticia o autor que celebrou contrato de compra e venda de imóvel com o litisconsorte passivo JFE 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e que, não obstante tenha adimplido o preço a que se obrigara, aquela parte não teria se desincumbido de proceder à baixa do gravame hipotecário instituído em favor do corréu ITAU UNIBANCO S/A na matrícula do bem em questão, razão pela qual postula a concessão da tutela de evidência compelindo a parte demandada a promover a baixa do referido ônus. Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos sobre os quais se funda a pretensão do autor reclamam melhor investigação sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual INDEFIRO, por ora, à míngua dos requisitos ditados pelo artigo 311 do Código de Processo Civil, a tutela liminar pretendida. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" (...).” Contra essa decisão, o autor interpõe o presente recurso de agravo de instrumento (ID 55546365), com o devido preparo (ID 55546367), tecendo as razões, reiterando essencialmente os pedidos da inicial, amparando-se na Súmula no 308 do STJ, e pugnando pela concessão dos efeitos da tutela recursal, alegando que “(...) a ausência de cancelamento da Hipoteca Cedular impossibilita que o proprietário/Agravante livremente disponha do imóvel, cenário que lhe traz imensa insegurança jurídica, haja vista a incerteza econômica vivenciada pela JFE10 Empreendimentos imobiliários.” (sic) (ID 55546365, p. 10). Em síntese, é o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar os pedidos formulados em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao pedido de cancelamento da Hipoteca Cedular inserida na matrícula do imóvel objeto da demanda. O agravante fundamenta seu pedido na disposição contratual prevista na Escritura Pública de Compra e Venda (ID de origem 182255556 - p. 1/3) e no teor da súmula 308/STJ (“a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”). Pois bem. A chamada tutela de evidência não se confunde com o julgamento antecipado do mérito, previsto nos artigos 355 a 356 do CPC porque cinge-se a uma cognição sumária, revogável e provisória. Em que pese a tutela de evidência dispensar a urgência, ou seja, a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, entendo que se encontra presente a probabilidade do direito do autor/agravante, requisito inerente à concessão da medida, na hipótese do art. 311, II, do CPC. Essa tutela poderá ser concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo quando “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”. Além disso, é a hipótese em que o juiz poderá decidir liminarmente (p. único, do art. 311, CPC). Neste sentido, segue jurisprudência do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. GRAVAME HIPOTECÁRIO. QUITAÇÃO DO PREÇO. BAIXA. SÚMULA 308/STJ. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS. EXISTÊNCIA. 1. Segundo o art. 311, inc. II, do CPC, a tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas por documento e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. 2. A doutrina, em referência ao art. 927 do CPC, enuncia a possibilidade de concessão da tutela de evidência, prevista no art. 311, inc. II, do CPC, também quando a pretensão estiver de acordo com orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no controle abstrato de constitucionalidade ou com tese lançada em súmula suasória do Pretório Excelso ou do Superior Tribunal de Justiça. 3. Verificado suficientemente o pagamento do preço da unidade imobiliária que permanece gravada com hipoteca, embora sem eficácia em relação ao adquirente do bem, cabível a tutela de evidência para baixa do registro, tendo em vista o enunciado da Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1210096, 07120923620198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO. GARANTIA HIPOTECÁRIA. UNIDADE ADQUIRIDA E QUITADA PERANTE A INCORPORADORA. VALOR NÃO REPASSADO AO AGENTE FINANCEIRO. INEFICÁCIA PERANTE OS ADQUIRENTES. SÚMULA 308/STJ. BAIXA DO GRAVAME. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quitada a unidade imobiliária junto à incorporadora/construtora, a hipoteca constituída sobre o imóvel, como garantia ao financiamento para a construção do empreendimento, não pode ser oposta aos adquirentes pelo agente financiador. Súmula 308/STJ. 2. Os adquirentes adimplentes não podem ser afetados por eventuais desacordos negociais no âmbito do financiamento da obra e da hipoteca constituída em favor do agente financeiro, como no caso dos autos em que a incorporadora não promoveu a amortização do saldo devedor garantido. 3. Conquanto seja obrigação contratual da incorporadora promover a liberação do imóvel junto ao credor hipotecário, não pode o agente financeiro recusar a baixa do gravame aos adquirentes. Eventual dissenso entre a incorporadora e o agente financiador da obra limita-se aos próprios, não alcançando os adquirentes da unidade imobiliária. 4. Oferecida resistência à baixa do gravame hipotecário, o agente financiador, à luz do princípio da causalidade, responde solidariamente com a incorporadora pelos ônus sucumbenciais. 5. RECURSO NÃO PROVIDO.” (07248313820198070001, Rel. Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 30/09/2020). (grifou-se) Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pelo autor/agravante são relevantes e estão amparados em prova idônea, vislumbrando-se a probabilidade do direito diante da sua narrativa e os documentos ora anexados, porquanto, já houve o expresso reconhecimento da construtora de que o imóvel já foi integralmente pago pelo autor/agravante, e, além disso, há inafastável previsão contratual de baixa do gravame em até 180 dias após a quitação (ID de origem – p. 6/7), obrigação da qual não se desincumbiram as partes recorridas. Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária, encontra-se presente o requisito da probabilidade do direito, de modo a autorizar a concessão da tutela recursal, permitindo a aplicação da norma prevista no art. 311, II, do CPC, em consonância ao teor da Súmula 308 do STJ. Anoto, por fim, ser desnecessária a apreciação do requisito do perigo de dano, nada obstante a presença daqueles previstos no art. 300, caput, do CPC (cumulativos), e as alegações de que a construtora se encontra em fase de recuperação judicial. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível, para determinar a baixa da hipoteca n. R.11/121815, gravada sobre o imóvel "Apartamento no 613, situado no 6o pavimento, da Entrada “B”, do Bloco “D”, da Superquadra Noroeste 311, SQNW 311, do Setor de Habitações Coletivas do Noroeste (SHCNW), em Brasília/DF, objeto da matrícula no 121.815 junto ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal.” Com o objetivo de promover eficácia à presente decisão, com fundamento no artigo 497 do CPC, confiro força de certidão ao ato, autorizando a parte autora a promover as diligências necessárias à baixa do gravame, bem como as demais averbações/registros dela decorrentes, junto ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, mediante o pagamento dos emolumentos necessários. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para prestar as informações de praxe. Intimem-se os agravados para responderem o presente recurso nos termos 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator